Tribunal: STJ
Processo: 0011002-27.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747239 - RJ (2024/0349845-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A U T L
AGRAVANTE
: F F B
ADVOGADOS
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
KARINA RAMOS NOGUEIRA - RJ215538
AGRAVADO
: B F C
ADVOGADOS
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
JULIANA MARMELLO DA SILVA - RJ234241
AGRAVADO
: M M DE A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
2. A decisão da Corte de origem inadmitiu o recurso especial com base na aplicação da Súmula 7
/STJ. No agravo do art. 1.042 do CPC, o agravante não rebateu adequadamente o referido
fundamento, apresentando apenas razões genéricas de inconformismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da Súmula 7/STJ,
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. A impugnação genérica e a ausência de cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais não satisfazem a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação genérica não satisfaz a
exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo".
Documento eletrônico VDA47609824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: d5bdbf93-7669-4aac-a765-14610c2a79a6

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47609824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: d5bdbf93-7669-4aac-a765-14610c2a79a6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747239 - RJ (2024/0349845-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A U T L
AGRAVANTE
: F F B
ADVOGADOS
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
KARINA RAMOS NOGUEIRA - RJ215538
AGRAVADO
: B F C
ADVOGADOS
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
JULIANA MARMELLO DA SILVA - RJ234241
AGRAVADO
: M M DE A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
2. A decisão da Corte de origem inadmitiu o recurso especial com base na aplicação da Súmula 7
/STJ. No agravo do art. 1.042 do CPC, o agravante não rebateu adequadamente o referido
fundamento, apresentando apenas razões genéricas de inconformismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da Súmula 7/STJ,
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47610123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:41
Código de Controle do Documento: de39c733-855b-424d-a8af-5919010cd991

5. A impugnação genérica e a ausência de cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais não satisfazem a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação genérica não satisfaz a
exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e por
contra
A U T L
F F B
decisão monocrática de minha relatoria que, pelo óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial interposto pelas agravantes (fls. 1.101 - 1.104).
Em suas razões, as recorrentes afirmam que a Súmula 7/STJ não se aplica ao caso,
uma vez que "se cuida de contexto em que a discussão não se resume ao caso concreto por ser
questão de direito, referente à inaplicabilidade da imunidade profissional para afastar o
cometimento do crime de calúnia, conforme previsto pelo art. 142, I, do Código Penal." (e-STJ,
fl. 1.112) No mais, reiteram as razões do recurso especial.
Pedem, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da defesa não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destaquei na decisão monocrática, a Corte de origem inadmitiu o recurso
especial considerando a incidência da Súmula 7 do STJ, uma vez que o acórdão afirmou, com
Documento eletrônico VDA47610123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:41
Código de Controle do Documento: de39c733-855b-424d-a8af-5919010cd991

base nas provas dos autos, que não houve imputação individualizada às querelantes,
inviabilizando a configuração do crime de calúnia ou difamação.
No agravo, todavia, as agravantes não combateram especificamente o referido
enunciado sumular, limitando-se a afirmar que o crime de calúnia não pode ser afastado pela
imunidade profissional.
Em que pesem as alegações deduzidas neste recurso, observa-se que o agravo em
recurso especial não demonstrou, de maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7
/STJ.
Não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a pretensão recursal
demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo analítico demonstrando
que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna insuficiente a
impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
Documento eletrônico VDA47610123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:41
Código de Controle do Documento: de39c733-855b-424d-a8af-5919010cd991

Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental .
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47610123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:02:41
Código de Controle do Documento: de39c733-855b-424d-a8af-5919010cd991

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0349845-8
AREsp 2.747.239 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00110022720218190001 202424701337
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A U T L
AGRAVANTE
: F F B
ADVOGADOS
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
KARINA RAMOS NOGUEIRA - RJ215538
AGRAVADO
: B F C
ADVOGADO
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
ADVOGADA
: JULIANA MARMELLO DA SILVA - RJ234241
AGRAVADO
: M M DE A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A U T L
AGRAVANTE
: F F B
ADVOGADOS
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
KARINA RAMOS NOGUEIRA - RJ215538
AGRAVADO
: B F C
ADVOGADO
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
ADVOGADA
: JULIANA MARMELLO DA SILVA - RJ234241
AGRAVADO
: M M DE A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449182434290416@
2024/0349845-8 - AREsp 2747239 Petição : 2025/0038072-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:51:42
Código de Controle do Documento: 13BAE594-D8B4-43F4-A4A0-0F9A391DE816